Tribunal: STF
Processo: Rcl 60678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0139900-59.2004.5.01.0016), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista movida por Jose Carlos Neto da Silva em face de Vanguarda Rio Gráfica S/A em outras empresas, na qual, após o trânsito em julgado, o Reclamante solicitou o direcionamento da execução a esta empresa, sob a tese de grupo econômico e responsabilidade solidária. 



    Transcorridos 19 (dezenove) anos da distribuição da ação e 21 (vinte e um) anos do encerramento do contrato de trabalho com a devedora originária, entendeu a Justiça do Trabalho como legitimo incluir a ora Reclamante (Tim Participações – Atualmente denominada TIM S/A) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico. 



    Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamante interpos Agravo de Petição, o qual foi distribuido para a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo como desembargador Relator Dr. Mário Sérgio M. Pinheiro, 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 



    Em sessão de julgamento realizada em 08/11/2022 entendeu por unanimidade a Turma, em manter a Reclamante (TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico […].



    Sem sombra de dúvida, esta posição da r. Turma do TRT – 1ª Região afronta literalmente o artigo 5º, inciso II da Constituição Federal. 



    Observa-se que a transcrição do v. acórdão deixa claro que não houve o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 2º, da CLT, condenando as Recorrentes sobre a ótica geral de conceito de ‘Grupo Econômico’, sem qualquer alusão a existência de Grupo Hierárquico. 



     Citada posição afronta de forma direta a previsão instituída no artigo 5º, II da CF, ou seja, a Recorrente está sendo obrigada a cumprir com obrigação sem que haja previsão legal para tanto. 



    Constata-se, assim, da decisão proferida nos acórdãos afronta às hipóteses legais expressamente previstas no art. 2º, da CLT e inciso II, do art. 5º, da CF, visto que não restou demonstrado a característica de grupo econômico no presente caso. 



    Nota-se, ilustrativamente, que a decisão deveria ter se pautado na redação antiga do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, regra que vigorava à epoca da temporária interligação entre as empresas, mesmo assim, de forma coordenada, formando grupo horizontal. 



    Mesmo assim, aparentemente o acórdão, dando efeito retroativo à Lei 13.467/17, aplicou a nova regra contida no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que, não estão presentes, argumentação que se defende por amor ao debate e pelo princípio da eventualidade, quais sejam, (i) identidade societária com a devedora principal; (ii) efetiva comunhão de interesses; (iii) atuação conjunta das empresas; ou (iv) relação hierárquica exercida por empresa líder. 



    Indicou na fundamentação que o contexto seria ‘assegurar maior garantia aos créditos trabalhistas’, afastando a necessidade de preenchimento dos requisitos indicados no artigo art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 



    Não bastasse isso, é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa após no sob a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL […].



    No presente caso, temos uma clara questão de ilegitimidade passiva ad causam, bem como a inexigibilidade da obrigação por não ter participado da fase de conhecimento e não constar do títulos executivo judicial em prejuízo da disposição contida no art. 513, § 2º, do CPC (Doc.).



    Ver-se-á, em face do exposto, que deve ser remediada a nítida recalcitrância do órgão jurisdicional reclamado em apreciar a arguição de desconsideração do entendimento situado na Súmula Vinculante/STF n. 10, circunstância que, ao fim e ao cabo, deverá importar na exclusão das reclamantes do polo passivo do processo originário.”



    Ao final, requer que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do processo n. 0139900- 59.2004.5.01.0016”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 29/06/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-1 e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao impor a responsabilização solidária em face do reconhecimento de grupo econômico, o fez sem demonstrar os requisitos do art. 513, § 5º, do CPC, art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT e art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Na presente hipótese, a Reclamação merece parcial procedência. 



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. DO GRUPO ECONÔMICO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. Para a caracterização de grupo econômico, não se exigem os rigores da Lei 6.404/76, isto é, a hierarquização no interior do grupo, em típica relação de dominação entre a empresa dita principal e uma ou mais empresas subordinadas ou controladas. A gerência ou a administração comum, a participação acionária majoritária, além de outros elementos, comprovam a existência do grupo de empresa. Agravo a que se nega provimento.”



    Esclarece-se no Voto que: 



    “[...] comprovando-se que as empresas, de forma coordenada, juntam esforços com unidade e correlação de interesses e com afinidade de objetivo empresarial, ocorre no caso o grupo econômico por coordenação, atuando as reclamadas de forma horizontal, no mesmo plano, sem prevalência de uma empresa sobre a outra, com ambas participando do mesmo empreendimento. Indaga-se, portanto, da comunhão de interesses e da conjugação de esforços para o atingimento do objetivo social da instituição.



    Outrossim a existência de personalidade jurídica distinta não afasta tal figura jurídica, já que grupo econômico, por definição, é formado por empresas distintas, conforme dispõe o § 2º do art. 2º da CLT. A personalidade jurídica distinta, portanto, é pressuposto lógico-jurídico do instituto da solidariedade, e não impeditivo a ele, ao contrário do que pretendem as agravantes. O que caracteriza o grupo econômico, e impõe a solidariedade entre as empresas que o compõem, é a inter-relação entre as diferentes pessoas jurídicas em nível administrativo ou financeiro, caracterizando a existência de direção hierarquizada ou de coordenação entre as empresas.



    Nessa senda, tampouco é pertinente, para a caracterização do grupo econômico, que as sociedades empresariais adotem ou não a mesma forma societária, isto é, se todas se revistam da forma de sociedades limitadas ou de sociedades anônimas. O argumento das recorrentes nesse sentido não prospera, até porque a identidade da forma societária não é requisito exigido pelo art. 2º, §2º da CLT, não é despiciendo ressaltar. A ‘identidade’ que se exige transita em outros elementos, em que me detenho a seguir.”



     



    Por outro lado, no RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    O Min. Rel. DIAS TOFFOLI, analisando a matéria, considerou que:



    “[...] em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, foi determinada “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente